Tribunal: TJMT
Processo: 0009021-17.2019.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009021-17.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRESSA SOBREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 062.053.001-41 (APELANTE), ALISON DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 048.384.301-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ALISON DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 048.384.301-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009021-17.2019.8.11.0013

APELANTE: ANDRESSA SOBREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA ÍNTIMA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE BUSCA VEXATÓRIA. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, em razão do ingresso de substância entorpecente em unidade prisional por visitante, aplicando o tráfico privilegiado em grau mínimo e a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 em grau máximo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova obtida por meio da revista íntima é lícita ou configuraria nulidade por violação à dignidade e intimidade da acusada; (ii) saber se a fração de 1/6 aplicada à minorante do tráfico privilegiado e a fração de 2/3 aplicada à majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas estão devidamente fundamentadas.

III. Razões de decidir:

3. A revista íntima foi realizada mediante fundada suspeita de nervosismo da visitante, sem qualquer elemento vexatório ou degradante, sendo a substância ilícita entregue espontaneamente pela acusada, o que afasta a alegação de nulidade da prova.

4. A aplicação da fração mínima de 1/6 à minorante do tráfico privilegiado, com base no local da infração (estabelecimento prisional), caracteriza bis in idem, pois a mesma circunstância já ensejou a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

5. A quantidade de droga apreendida (120,43g de maconha) foi considerada na fixação da pena-base, o que impede sua valoração na terceira fase. Aplicação da minorante em grau máximo de 2/3.

6. A majorante do art. 40, III, foi aplicada em sua fração máxima sem fundamentação concreta, o que viola o entendimento consolidado nos tribunais superiores. Redução da fração para o mínimo legal de 1/6.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. É lícita a revista íntima realizada em estabelecimento prisional mediante fundada suspeita e sem prática vexatória, sendo válida a prova obtida.”

“2. A fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 deve ser aplicada em seu grau máximo quando presentes todos os requisitos legais e inexistirem fundamentos idôneos para modulação.”

“3. A aplicação da majorante do art. 40 da Lei 11.343/06 acima do mínimo legal exige motivação concreta e idônea, sob pena de nulidade parcial da dosimetria.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; Lei 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 0027114-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020; TJMT, N.U 1000735-97.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/12/2023, Publicado no DJE 6/12/2023; TJMT, N.U 0005493-02.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/1/2023, Publicado no DJE 31/1/2023; TJMT, N.U 0007628-72.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024; TJMT, N.U 0024118-09.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2/12/2020, Publicado no DJE 4/12/2020; TJMT, N.U 0000483-25.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/5/2019, Publicado no DJE 29/5/2019; TJMT, N.U 0019513-49.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/2/2019, Publicado no DJE 19/2/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009021-17.2019.8.11.0013

APELANTE: ANDRESSA SOBREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Andressa Sobreira do Nascimento, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, que o condenou à reprimenda de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 555 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual aduz, em preliminar, a nulidade da busca pessoal, ao argumento de ausência de fundadas suspeitas.

No mérito, postula o redimensionamento da reprimenda imposta, notadamente no atinente à primeira fase dosimétrica, porquanto a quantidade de droga apreendida [120,43g] não se mostra expressiva a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

De igual modo, busca a diminuição da fração dizente à majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, porquanto fixada no patamar máximo sem qualquer fundamentação.

Requesta, ainda, a majoração da fração referente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, uma vez que estabelece no mínimo legal [1/6] com base em fundamentação genérica.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo parcial provimento do recurso interposto para aplicar a fração máxima de redução da pena em seu grau máximo de 2/3 [dois terços], e a majorante em seu patamar mínimo de 1/6 [um sexto].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009021-17.2019.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL SUSCITADA PELA DEFESA

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, a nulidade da busca pessoal, ao argumento de que
“os policiais penais inquiridos não narraram a visualização de algo que a acusada estivesse portando e que lhes dessem maiores suspeitas e chamasse a atenção para a necessidade de apurar eventual ilícito”
.

Assinala que,
“no presídio, não se utilizava aparelho de revista, e que, de fato, houve uma revista íntima, prática esta reconhecida pelos tribunais como vexatória”
.

Postula, ao final, a absolvição da apelante, por absoluta ausência de provas.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, não possui a menor plausibilidade a tese de nulidade da busca pessoal suscitada nas razões recursais.

Pelo que pude apreender dos autos, em
8/9/2019
, por volta das
9h00min
,
ANDRESSA SOBREIRA DO NASCIMENTO
compareceu no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda com a finalidade de visitar seu companheiro,
ALISSON DE OLIVEIRA GOMES
.

Os policiais penais perceberam que
ANDRESSA
apresentou nervosismo durante os procedimentos de segurança de praxe, razão pela qual foi submetida à revista pessoal, oportunidade em que foram encontradas
120,43g de maconha
em suas partes íntimas.

A referida preliminar de nulidade foi suscitada nas alegações finais e, acertadamente, rechaçada pelo juízo de origem na sentença condenatória, como se vê:

“
2.1. Da alegação de nulidade da prova por revista íntima:

Entendo que a preliminar deve ser afastada.

Ao se debruçar acerca do tema, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu que
‘o direito à intimidade não possui caráter absoluto em razão da necessidade de se resguardar a segurança pública, não se verificando qualquer ilegalidade, a princípio, na realização de revista íntima anteriormente à entrada de familiares dos detentos em estabelecimentos prisionais’
(STJ - AgRg no REsp n. 1.913.254/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 26/4/2021).

No caso em análise, como se verá a seguir, a agente penitenciária, do sexo feminino, seguiu o procedimento padrão no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, que, à época dos fatos, não possuía scanner corporal.

Além disso, a ré em nenhum momento alegou que foi tratada de forma vexatória ou degradante pelos policiais penais.

No mais, em uma ponderação de direitos, os princípios da dignidade humana e da proteção de intimidade da pessoa que ingressa nos estabelecimentos penais devem ser compatibilizados com a necessidade de evitar a introdução, no interior de unidades penais, de objetos de acesso proibido aos que se encontraram no interior de presídios, para a proteção de direitos dos agentes públicos que atuam nestes locais, como também dos demais presos e da própria sociedade.

Neste cenário, é evidente que, quando houver fundada suspeita, como no caso em tela, a revista íntima se mostra necessária para coibir atos que colocam em risco a segurança pública, na medida em que o Estado não dispunha de equipamentos eletrônicos capazes de identificar com eficiência objetos ou substâncias suspeitas, ademais levar e entregar drogas para reclusos é conduta típica prevista na lei penal.

Por fim, quem se colocou em situação que viesse a ter que sofrer eventual busca e revista foi a própria denunciada, sabedora que estava incorrendo num crime e correndo o risco de tal procedimento.

Logo, não há que se falar, portanto, em revista vexatória apta a ensejar a nulidade, quando o agente dá causa a ela própria.

Diante do exposto, não acolho a preliminar suscitada”.

Conforme demonstrado na instrução criminal,
ANDRESSA
apresentou muito nervosismo no momento da revista, razão pela qual as policiais penais promoveram a revista pessoal.

Neste sentido, cito trecho do depoimento judicial prestado pela policial penal
FÁTIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES
,
verbis
:

“
TESTEMUNHA
: ela estava nervosa, muito nervosa no momento da revista e nessa época a gente não tínhamos detectores de metais, os escâneres, então a gente não colocava a mão nos visitantes e nem as despia também, só pedia para que erguessem a roupa, tipo saia, uma blusa. E eu me recordo que quando eu pedi para a visitante levantar a roupa, é bastante visível o volume e estava expostos nas partes intimas. Aí eu pedi que ela tirasse, ela foi espontânea, tirou o involucro, era bastante grande mesmo, mas eu não me lembro de ter acompanhado até a delegacia. Realmente eu não me recordo, eu imagino que uma outra colega minha fez o acompanhamento até a delegacia”.

O Policial Penal
PAULO CÉSAR DA COSTA
confirmou que “
eu lembro que eu tava no suprimento de documentação, carteirinha, e quando ela foi entregar a gente, eu mais os companheiros, que ela tava muito nervosa, tremendo muito e olhando dos lados toda hora, bem nervosa mesmo. Aí a gente passou pra policial Fátima pra ela entrevistar ela, conversar com ela certinho, parece que depois que ela entrou pra revista com a Fátima, na hora de passar no detector, ela começou chorar e foi aí que ela confessou pra Fátima que ela tava levando substância”.

Ressalto, por fim, que
ANDRESSA
confirmou a prática delitiva, ao admitir que estava levando a droga para
ALISSON
.

Conquanto não houvessem detectores de metal ou escâneres no estabelecimento prisional, conforme sustentado pela Defensoria Pública Estadual, não ficou evidenciada a prática de qualquer revista vexatória a nulificar a descoberta da droga.

A Policial Penal
FÁTIMA
asseverou que pediu à
ANDRESSA
para levantar a roupa, e que era bastante visível o volume e estava exposto nas partes íntimas.

Conforme já decidiu esta Câmara Criminal, em precedente de minha relatoria,
“É incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de revista pessoal em visitante de estabelecimento prisional quando inexistente qualquer procedimento invasivo ou vexatório e a droga for apresentada pela própria acusada, após solicitação das agentes que realizavam a segurança do presídio.

A revista íntima é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, assim já decidiu este Sodalício:

“Não há falar em nulidade alguma no procedimento dos policiais no momento do flagrante, pois, se é que ocorreu a revista pessoal, foi efetuada de forma superficial, observando-se as garantias pessoais e constitucionais da pessoa, sem ofender sua intimidade, e somente na sede policial foi efetuada a revista íntima, por investigadora de policial, ocasião em que foram encontradas diversas porções de pasta-base, no sutiã da apelante”
[2]
.

“O procedimento de revista íntima não foi produzido de forma vexatória e respeitou o princípio da dignidade da pessoa humana. A apelante, ao ser questionada pelas agentes de segurança penitenciária da cadeia pública local, admitiu que trazia material ilícito dentro do órgão genital e retirou, espontaneamente, um invólucro com uma porção de maconha”
[3]
.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito recursal, a Defensoria Pública Estadual requesta a fixação da causa de aumento em sua fração mínima de 1/6 [um sexto], e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

Com razão à defesa.

O juízo de origem reconheceu a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e aplicou a fração mínima de 1/6 [um sexto], com fundamento na
“gravidade concreta da conduta praticada (tráfico em estabelecimento prisional)”
.

Não obstante se tratar de tráfico perpetrado em estabelecimento prisional, tal fundamento não pode ser utilizado para modular a fração da causa de diminuição de pena alcunhada de tráfico privilegiado.

Digo isso porque, tal circunstância – crime praticado em estabelecimento prisional – foi utilizado como causa de aumento da pena, razão pela qual considerá-lo também para modulação da fração da minorante seria incorrer no malsinado e indesejado bis in idem.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara Criminal:

“Não é necessário que a acusada seja surpreendida comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

As declarações do investigador de polícia em Juízo, da agente penitenciária nas duas fases da persecução penal e a apreensão de 98,672 gramas de maconha na posse da apelante indicam sua participação no tráfico de entorpecentes.

[...]

Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, se a apelante é primária, não possui nenhum antecedente criminal e tampouco há provas de que integre qualquer grupo ou organização direcionada ao crime.

O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, de forma que o quantum fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento.

Considerar o local onde foi cometido o delito, qual seja, dentro de uma penitenciária, para modular a fração do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 caracterizaria indevido bis in idem, pois presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 [infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais]”
[4]
.

Em contrapartida, a razoável quantidade de droga apreendida que a acusada pretendia ingressar no estabelecimento prisional, vale dizer,
120,43 g de maconha
, em tese, desautoriza a diminuição da pena em seu grau máximo, conforme postula pela defesa.

Contudo, a
quantidade
da droga foi utilizada como vetor negativo pelo juízo de origem na primeira fase dosimétrica, razão pela qual não pode ser sopesada também na terceira, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Por essa razão, deve ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo de
2/3 [dois terços]
.

No atinente à majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que o juízo sentenciante promoveu o aumento da pena em seu grau máximo de 2/3 [dois terços], sem apresentar qualquer fundamentação, aduzindo apenas e tão-somente que
“a infração foi perpetrada nas dependências do estabelecimento prisional”
.

Como é cediço,
“no que se refere ao critério utilizado para aplicação das majorantes previstas no artigo 40 da Lei 11.343/06, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se exige motivação concreta – deve ser fundamentado com as características do caso –, para estabelecer fração acima do mínimo legal, que que não ocorre na hipótese dos autos”
[5]
.

Enfrentando situações idênticas, esta Câmara Criminal assim decidiu:

““O aumento de pena, em patamar acima do mínimo legal, em razão da incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n.º 11.343/2006, exige fundamentação concreta e idônea, devendo o magistrado indicar circunstâncias fáticas do delito, constantes dos autos, que justifiquem a exasperação da reprimenda em fração superior.” (STJ, HC 451.561/MS)”
[6]
.

“A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, quando estabelecida acima da fração mínima, exige motivação concreta, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Aplicação do índice mínimo (1/6). (HC 456.238/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 14/8/2018)”
[7]
.

Com base em tais premissas, deve ser promovido o aumento da pena à fração mínima de
1/6 [um sexto]
.

Assim, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Conserva-se a pena-base fixada, assim como a intermediária, ficando estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, promovo a diminuição da pena à fração de 2/3 [dois terços], encontrando-se a reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

De igual sorte, reconheço a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, e majoro a pena à fração de 1/6 [um sexto], ficando a apelante definitivamente condenada à reprimenda de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 193 dias-multa.

De consequência, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem escolhidas e impostas pelo Juízo da Execução Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta à
ANDRESSA SOBREIRA DO NASCIMENTO
, fixando-a em
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, e
193 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem escolhidas e impostas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0027114-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020.

[2]
TJMT, N.U 1000735-97.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/12/2023, Publicado no DJE 6/12/2023.

[3]
TJMT, N.U 0005493-02.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/1/2023, Publicado no DJE 31/1/2023.

[4]
TJMT, N.U 0007628-72.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024.

[5]
TJMT, N.U 0024118-09.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2/12/2020, Publicado no DJE 4/12/2020.

[6]
TJMT, N.U 0000483-25.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/5/2019, Publicado no DJE 29/5/2019.

[7]
TJMT, N.U 0019513-49.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/2/2019, Publicado no DJE 19/2/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025